Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO. PRODUTOS. SAÚDE. ERRO. SOMATÓRIA. VALORES. PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovado o equívoco na somatória dos valores referentes ao pagamento parcial da Nota Fiscal de prestação de serviços, objeto da Ação de Cobrança, o recurso deve ser provido.

2. Apelação conhecida e provida.